Tribunal: TJBA
Processo: 8032505-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032505-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, LARISSA CARDOSO LINS

APELADO: WOLNER BARBOSA REIS e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS.
RECURSO DA OPERADORA
RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO. USO OFF-LABEL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO CIVIL. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTRIÇÃO DE TRATAMENTO PRESCRITO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR
VISANDO À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência, com o objetivo de compelir operadora de saúde de autogestão a custear integralmente tratamento endovascular de urgência com fornecimento de materiais cirúrgicos específicos, além do pagamento de indenização por danos morais.

Sentença do Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela, determinar o custeio integral do tratamento e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, sustentando: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de entidade de autogestão; (ii) legitimidade da recusa de fornecimento de materiais cirúrgicos por uso off-label, o que caracterizaria tratamento experimental não coberto contratualmente; (iii) inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, requerendo a redução do valor arbitrado; (iv) impugnação à base de cálculo dos honorários advocatícios e à multa cominatória.

Apelação adesiva interposta pelo autor (Wolner Barbosa Reis), insurgindo-se unicamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 10.000,00, por considerá-lo mais condizente com a gravidade do quadro clínico e o sofrimento vivenciado.

Contrarrazões apresentadas pela operadora quanto ao recurso adesivo, pela manutenção da sentença. O autor, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso principal.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa de cobertura de materiais cirúrgicos sob o fundamento de uso off-label em contrato de plano de saúde por autogestão; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado; (iii) saber se são válidas a multa cominatória aplicada e a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o beneficiário e a operadora de saúde de autogestão (CASSI) rege-se pelo Código Civil e pela Lei nº 9.656/1998, conforme entendimento da Súmula 608 do STJ.

A exclusão do Código de Defesa do Consumidor, contudo, não permite à operadora agir em desacordo com os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato, sobretudo diante de prescrição médica emergencial.

A recusa da cobertura fundada na alegação de uso off-label dos materiais (espiral destacável Axium Prime e o dispositivo Pipeline Vantage) não encontra respaldo legal. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo cobertura para a doença, não cabe à operadora limitar os meios indicados pelo médico assistente.

A negativa de fornecimento de materiais com registro na ANVISA, ainda que para uso diverso do previsto em bula, constitui restrição abusiva. O uso off-label é prática aceita em situações clínicas específicas e a ingerência da operadora na decisão médica configura ilicitude.

O dano moral decorre da recusa indevida ao tratamento de urgência que expôs o paciente, idoso de 67 anos, a risco de óbito iminente. Configura-se, portanto, dano moral in re ipsa.

O valor arbitrado de R$ 6.000,00 é proporcional à gravidade do caso e aos precedentes da Corte, cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem excessos.

A multa cominatória é medida adequada frente ao descumprimento da liminar, e a base de cálculo dos honorários, sobre o valor da condenação (indenização e tratamento), é compatível com o art. 85, §2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, embora a operadora do plano de saúde possa delimitar as patologias cobertas, não lhe é permitido restringir o tratamento, o procedimento ou o material indicados pelo médico assistente como necessários para a preservação da saúde ou da vida do paciente.” (AgInt no AREsp 1471810/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/09/2019).

“
[...] mesmo que a doença do paciente não esteja especificada na bula do medicamento prescrito (uso off-label).” (STJ - AgInt no AREsp: 2174657 RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/08/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Majoração dos honorários de sucumbência devidos pela ré para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde por autogestão, ainda que não se submeta ao Código de Defesa do Consumidor, não pode recusar cobertura de materiais cirúrgicos com registro na ANVISA sob o argumento de uso off-label, quando prescritos por médico assistente para tratamento de urgência. A recusa injustificada caracteriza ato ilícito e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Código Civil: art. 422

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 2º e 11

Lei nº 9.656/1998

Súmula 608 do STJ

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 1471810/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18/09/2019

STJ, AgInt no AREsp 2174657/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n
°
8032505-50.2024.8.05.0001, da Comarca

de Salvador (BA), apelantes e apelad
os CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e WOLNER BARBOSA REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .